Tribunal: STF
Processo: RE 87238
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
Embargos à execução. Sentença proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Razoabilidade, em face das circunstâncias do caso, da interpretação conferida ao parágrafo único do artigo 740, do Código de Processo Civil.
Recurso extraordinário não conhecido.